Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a dois dos embargantes e, avançando sobre o mérito, julgou procedente a pretensão rescisória para desconstituir o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há omissão acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé, da reversão do depósito prévio e do termo inicial para atualização do valor da causa; (ii) aferir a existência de contradição quanto à incidência do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
4. A condenação por litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a efetiva demonstração de que tenha havido propósito ilegítimo (dolo processual). Não se admite a condenação fundada em mera presunção.
5. Quando reconhecida a ilegitimidade passiva de parte dos integrantes do polo passivo, é devida a reversão parcial do depósito prévio, nos termos do art. 974, parágrafo único do CPC, ainda que em relação aos réus remanescentes a pretensão autoral tenha sido acolhida (art. 974, caput, do CPC).
6. Ainda que o título executivo questionado tenha sido constituído com o trânsito em julgado da sentença rescindenda, e embora não tenha havido a correção do valor da causa originária, o termo inicial para a atualização do valor atribuído à demanda rescisória deve ser a data da propositura da ação de referência, pois o ajuste promovido pelo acórdão tomou em consideração o valor constante nesta última.
7. A contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Por consequência, a discordância da parte em relação ao decidido ou quanto à valoração empregada pelo juízo não se amolda ao propósito dos aclaratórios. Se o acórdão apresentou, com clareza e coerência, todos os fundamentos utilizados para o acolhimento da pretensão autoral, rejeita-se a alegada contradição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 80, art. 81, art. 974 e art. 1022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915091, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJe: 11/09/2024. TJDFT. Acórdão 1426635, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2022.